Tribunal: TJES
Processo: 0000077-31.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000077-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO GONCALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA – INVIÁVEL – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.O princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção, é aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com nexo de dependência, sendo que nesses casos o crime fim absorve o delito meio, desde que não ofendidos bens jurídicos distintos. Na hipótese, muito embora o réu tenha descumprido a medida protetiva de distanciamento da vítima e de sua residência, que lhe foi imposta e invadido o domicílio da ofendida para ameaçá-la, não se mostra possível aplicar tal princípio, uma vez que os dispositivos legais em questão, tutelam bens jurídicos distintos. Precedentes do c. STJ.

2. Mantém-se a condenação por danos morais, uma vez que nos crimes praticados com violência contra a mulher, o dano moral é presumido, bastando para a condenação que haja pedido em favor da vítima, como na hipótese, não cabendo ao juiz isentar o acusado de tal condenação, já que decorre de determinação legal.

3. A isenção do pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000077-31.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A, DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA - ES33592
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria, de modo que por estarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

No que se refere ao pedido de aplicação do princípio da consunção, com a finalidade de que os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e de invasão de domicílio sejam absorvidos pelo delito de ameaça, tenho que razão lhe assiste em parte.

O princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção, é aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com nexo de dependência, sendo que nesses casos o crime fim absorve o delito meio, desde que não ofendidos bens jurídicos distintos.

Na hipótese, muito embora o réu tenha descumprido a medida protetiva de distanciamento da vítima e de sua residência, que lhe foi imposta e invadido o domicílio da ofendida para ameaçá-la, não se mostra possível aplicar tal princípio, uma vez que os dispositivos legais em questão, tutelam bens jurídicos distintos.

Nesse sentido, o c. STJ já firmou entendimento no sentido de que “
o descumprimento de medidas protetivas, em regra, não tem nenhuma correção de meio e fim com os crimes de ameaça ou de invasão de domicílio
”, já que as condutas estão carregadas por desígnios autônomos e voltadas à violação de bens jurídicos distintos. Nesse sentido, cito o julgado no AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022:

[...] 4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos. [...]

Diante do exposto,
mantenho
a condenação do acusado pelos crimes de ameaça (art. 147, do CP), perseguição (art. 147-A, do CP), invasão de domicílio (art. 150, do CP) e pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24, da Lei Maria da Penha).

Quanto à condenação em danos morais, deve ser mantida, uma vez que nos crimes praticados com violência contra a mulher, o dano moral é presumido, bastando para a condenação que haja pedido em favor da vítima, como na hipótese, não cabendo ao juiz isentar o acusado de tal condenação, já que decorre de determinação legal.

Em relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

PROCESSO N
º
0000077-31.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO – VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria posta, e não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto do e. Relator, para
negar provimento
ao recurso, pois a jurisprudência dominante não admite a absorção entre os crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador